Tribunal: TJDFT
Processo: 0032386-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032386-58.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ADMIR POLICARPO, ÂNGELA MÁRCIA PASCHOAL MACHADO, ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS, ANTÔNIO ROBERTO DE SOUSA, CLAUDIONOR NOGUEIRA COSTA, CLODOMIR BENVENUTTI, DÉBORA PERFEITO, FLAUDECY DE OLIVEIRA MANHAES, FRANCISCO VILTON LUNA LUCAS, FERNANDO FURTADO BARRETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Os titulares de caderneta de poupança no Banco do Brasil no período de janeiro de 1989, residentes ou não no Distrito Federal, independentemente de serem associados ao IDEC, detêm legitimidade e interesse para executar na Justiça do Distrito Federal a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília na ação civil pública (proc. no. 1998.01.016798/9). REsp 1.391.198/RS submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973. II - É desnecessária a prévia liquidação para o cumprimento de sentença em exame, o qual está instruído com prova da titularidade das contas-poupança e com pedido quantificado, acompanhado de planilhas de cálculos. III - Para a correção monetária do expurgo inflacionário de 42,72% sobre o saldo existente em janeiro de 1989, devem ser considerados os expurgos inflacionários posteriores, sem que importe violação à coisa julgada. REsp 1.392.245/DF submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973. IV - O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação na ação civil pública, oportunidade em que o devedor foi constituído em mora, arts. 405 do CC e 219 do CPC/1973. REsp 1370899/SP submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973. V - O depósito do valor da dívida com o objetivo de garantir o Juízo e possibilitar a apresentação de impugnação não representa pagamento voluntário da obrigação nem elide a incidência da multa de 10% e de honorários advocatícios VI - Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil, defendendo que apenas os poupadores associados ao IDEC e que autorizaram o instituto a ajuizar a ação civil pública, tem legitimidade para exigir o cumprimento de sentença; b) artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da citação realizada no processo de execução individual; c) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, expondo que a atualização monetária do débito deve ser feita com utilização do IRP. Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e para que as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/DF 27.474 e OAB/SP 27.474 (ID 12379065). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 17, 240, 485, inciso VI, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos precedentes originários dos Temas 685 e 948, firmou os entendimentos de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora” e de que “em Ação Civil Pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiários pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente”. Assim, constata-se que o acórdão impugnado está em harmonia ao decidido nos referidos precedentes vinculantes e, considerando que as teses recursais gravitam, nesse ponto, em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade ao artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: "nada a prover quanto a essas questões (dos juros remuneratórios e do IRP), pois a r. decisão agravada determinou a exclusão dos juros remuneratórios, assim como a atualização monetária pelo IRP” (ID 12379059). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, e AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005